Tribunal: TJDFT
Processo: 0713126-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULO REALIZADO PELA CONTADORIA. PARÂMETROS DEFINIDOS. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
I – A agravante concordou com os cálculos realizados pela Contadoria, cujos parâmetros de apuração foram previamente delimitados por r. decisão judicial, a qual não foi objeto de recurso, ocorrendo a preclusão lógica, que impede a apreciação de impugnação sobre matérias que não se relacionam aos critérios fixados. Inocorrência do alegado cerceamento de defesa.
II - Agravo de instrumento desprovido.